Tribunal: TJBA
Processo: 8001236-31.2023.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001236-31.2023.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTALUZ

Advogado(s)
:

APELADO: ZENILDA OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REDE DE ENSINO. INEXISTÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). VINCULAÇÃO COMPULSÓRIA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). ADMISSÃO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. APOSENTADORIA ESPECIAL DO MAGISTÉRIO POSTERIOR À REFORMA PREVIDENCIÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL À PARIDADE E À INTEGRALIDADE. REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. TEMA 139 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO LEGISLATIVA DO ENTE FEDERADO. OBRIGAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PELO MUNICÍPIO DE ORIGEM. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ CONFIGURADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PLENA VIGÊNCIA E EFICÁCIA JURÍDICA. REAJUSTE ANUAL POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC). CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADI 4848 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À RESERVA DE LEI OU À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LC 101/2000). LIMITAÇÃO TEMPORAL. DECRETO Nº 20.910/1932. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA.
SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO
nº
8000760-48.2019.8.05.0156
, em que
é apelante
MUNICIPIO DE SANTALUZ
e apelad
o

ZENILDA OLIVEIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA